Tribunal: TJDFT
Processo: 0723544-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723544-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA AGRAVADO: CONSTRUPSIU INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 27520264) interposto por POLIMIX CONCRETO LTDA em face de CONSTRUPISU INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, ante a Decisão (ID 95647917 de origem) proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001128-22.2015.8.07.0014, pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, indeferiu a decretação de indisponibilidade de bens da Agravada via sistema informatizado CNIB. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, CONSTRUPISU INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de agosto de 2021 17:53:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador